Tribunal: TJMT
Processo: 1060169-13.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060169-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), MARCELO DIAS DA SILVA - CPF: 029.223.241-17 (RECORRIDO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Agravo Interno nº:
1060169-13.2024.8.11.0001

Agravante(s):
MARCELO DIAS DA SILVA.

Agravado(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 14 a 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DE TODOS OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo reclamante, objetivando a reforma de decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso do reclamado para afastar a condenação por danos morais, ao fundamento de inexistir nos autos extratos atualizados e completos emitidos pelos órgãos SCPC/BOA VISTA e SPC, aptos a demonstrar a inexistência de restrições preexistentes.

O agravante sustenta que o documento juntado aos autos (extrato Serasa) contém todos os elementos essenciais e a inscrição indevida configura dano moral
in re ipsa
, requerendo a reforma do
decisum
e a fixação de indenização.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de extrato emitido apenas pelo SERASA Experian é suficiente para comprovar a inexistência de outros apontamentos e, assim, ensejar a condenação por danos morais; (ii) estabelecer se a negativa de indenização por dano moral viola a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da configuração do dano
in re ipsa
em casos de inscrição indevida
.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada da 1ª Turma Recursal do TJMT, consubstanciada na Conclusão nº 5, estabelece que a ausência de extratos atualizados dos principais cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) impede o reconhecimento do dano moral, pois inviabiliza a aferição da existência de registros preexistentes que poderiam afastar ou atenuar o abalo moral.

Compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbindo-lhe a juntada de todos os documentos necessários à demonstração da situação cadastral completa, não sendo atribuição do juízo diligenciar de ofício junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O entendimento firmado pelo STJ acerca da configuração do dano moral
in re ipsa
não afasta a necessidade de o autor comprovar a inexistência de outras anotações em seu nome, sob pena de se presumir que eventual dano decorreu de registros legítimos anteriores, conforme precedentes do TJMT e jurisprudência correlata (Súmula 385/STJ).

A interposição do agravo interno, sem a apresentação de novos elementos de prova capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, evidencia intuito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de extrato emitido exclusivamente por um dos órgãos de restrição ao crédito não supre a necessidade de demonstração completa da inexistência de anotações preexistentes que possam afastar ou atenuar o dano moral.

A configuração do dano moral decorrente da inscrição indevida, ainda que
in re ipsa
, exige a comprovação da inexistência de outros apontamentos legítimos, sob pena de improcedência do pedido indenizatório.

Compete exclusivamente ao autor instruir os autos com documentos que comprovem o fato constitutivo do direito alegado, não sendo incumbência do juízo a realização de diligências de ofício para suprir deficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, §4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal; STJ, Súmula nº 385; TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008; STJ, REsp nº 2.105.270/SP.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 284317896, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu parcial provimento
para
afastar
a

condenação por danos morais,
diante da ausência, nos autos, de extrato de restrição emitido pelo órgão
SCPC/BOA VISTA e SPC
.

Em argumento recursal, o agravante sustenta que o extrato de negativação juntado aos autos (
ID 280215395
) constitui documento válido, pois contém os elementos essenciais, quais sejam, a data de vencimento da dívida e o respectivo valor, além de demonstrar a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Afirma, ainda, a inexistência de apontamento preexistente.

Ademais, alega que caberia ao juízo, antes de indeferir o pleito de indenização por danos morais, solicitar as informações pertinentes diretamente aos órgãos competentes, conforme previsto no Termo de Cooperação firmado pelo TJMT e a Câmara de Dirigentes Lojistas.

Argumenta, também, que a decisão agravada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eis que, conforme entendimento consolidado, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Ao
final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de danos morais
.

Em contrarrazões, o agravado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 284317896, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 1.667,16 (mil seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos)
,
que afirma desconhecer.

(...)

No entanto,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque o autor deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC
/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

Sob esse viés, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E
SCPC /BOA VISTA

NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS
. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.
”
(destaquei)
.

Nesse contexto, firmou-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DE REGISTRO NO SCR/SISBACEN. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A PRECEDENTE VINCULANTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Reclamação Constitucional ajuizada para questionar acórdão da Turma Recursal que reconheceu a irregularidade na manutenção do nome do reclamante na base de dados do SCR/SISBACEN, mas afastou a condenação por danos morais, sob fundamento de ausência de comprovação de prejuízo concreto.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em definir se a negativa de indenização por dano moral decorrente da manutenção indevida do registro viola a Súmula 479 do STJ e demais precedentes vinculantes.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 479/STJ trata da responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes bancárias, o que não se aplica ao caso de manutenção de registros de dívida prescrita no SCR/SISBACEN.

4.
O acórdão reclamado fundamentou a negativa de indenização em razão da ausência de demonstração dos efeitos negativos concretos da anotação indevida
, afastando a tese de dano moral in re ipsa
.

5. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo inaplicável quando a decisão impugnada não afronta precedentes obrigatórios do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Reclamação Constitucional improcedente.

Tese de julgamento:

"A Reclamação Constitucional não é cabível para rediscutir entendimento firmado em sede de Juizado Especial quando não há afronta direta a precedentes obrigatórios do STJ ou desrespeito a entendimento consolidado em Súmula ou recurso repetitivo."

(N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (destaquei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora o extrato juntado no ID 280215395 seja considerado idôneo, por ser emitido pela Serasa Experian, observa-se que se restringe à consulta realizada exclusivamente junto ao órgão
SERASA
.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações do agravante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 284317896, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025